Tribunal: STF
Processo: HC 232074
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PACIENTE RESPONSÁVEL POR MÃE IDOSA COM DOENÇA DEGENERATIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO TÃO SOMENTE PARA SUSPENDER-SE O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.8.2023, por A S H, advogado, em benefício próprio e na indicada condição de “curador provisório” de sua genitora, “MARIA DE SOUZA HERNANDES”, contra decisão do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 29.8.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 849.068/SP, nos termos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por ALEXANDRE DE SOUZA HERNANDES (na condição de curador provisório de MARIA DE SOUZA HERNANDES), em causa própria, contra decisão singular de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente no indeferimento de pedido liminar formulado nos autos de habeas corpus ali também impetrado. 



    Aduz o impetrante, em síntese, que vem sofrendo violenta coação em sua liberdade, por ato ilegal e abusivo do juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Butantã’ (e-STJ fl. 3), visto que este, nos autos de cumprimento de sentença de alimentos por ele devidos à sua filha menor, poderia determinar sua prisão civil sem justa causa. 



    Tece considerações a respeito tanto de seu estado de saúde bem como do estado de saúde de sua genitora (a Sra. Maria de Souza Hernandes, de 83 anos de idade), afirmando já ter sofrido de acidente vascular cerebral e que esta estaria acometida da doença de Alzheimer, necessitando, assim, de seus cuidados. 



    Alega que já teria promovido ações de exoneração de alimentos em desfavor da menor alimentanda e de arbitramento de alimentos em desfavor da genitora desta e que, pela só propositura destas, ‘a suspensão dos alimentos restou devidamente perfectibilizada’ (e-STJ fl. 5). Para concluir, afirma que sua prisão civil seria injustificável, pois a genitora da menor credora da verba alimentar seria uma empresária jovem, saudável e ‘bilionária’ (e-STJ fl. 6). 



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a ‘imediata expedição de contramandado de prisão’ 
(e-STJ fl. que possa vir a ser expedido contra sua pessoa. É o relatório.



    DECIDO. 



    O pedido liminarmente formulado não merece guarida. 



    Na hipótese vertente, o impetrante traz a esta Corte apenas o conhecimento de que, na origem, o desembargador relator de habeas corpus preventivo ali impetrado, proferiu decisão monocrática indeferindo pedido liminar de concessão preventiva da mesma ordem ora em apreço ao fundamento de que não estariam presentes os requisitos legais para a expedição de salvo-conduto em favor do paciente. 



    De fato, pelo que se extrai da leitura da referida decisão judicial, a conclusão da Corte de origem pelo indeferimento do pedido liminar de concessão preventiva da ordem resultou do fato de que (i) ’nem sequer houve manifestação judicial a respeito de eventual recolhimento do devedor ao cárcere’ (e-STJ fl. 23) e (ii) ainda existe uma série de questões prévias a serem resolvidas pela magistrada de piso (responsável pelo processamento e julgamento do feito executório em curso), inclusive a respeito da atualização do crédito exequendo. 



    Nesse particular, oportuna é a transcrição do seguinte excerto da única decisão da Corte local acostada em sua integralidade aos autos do presente habeas corpus pelo ora impetrante: 



    ‘O que se percebe, nitidamente, é que há uma série de questões prévias a serem resolvidas, inclusive atualização do crédito exequendo e manifestação da credora, com eventual impugnação do devedor, mas que ainda não passaram pelo crivo da D. Magistrada na origem. Em outras palavras, a decisão que teria determinado a prisão civil do devedor ainda não foi proferida, de modo que não houve a imposição de qualquer gravame ao executado. 



    Portanto, a inexistência de qualquer ordem emanada pela autoridade competente nos autos impede concluir que o Juízo 
a quo atua deforma ilegal que justifique o pronto deferimento da liminar. 



    Todas as questões levantadas pela impetrante ainda serão objeto de decisão fundamentada, o que impede prévia manifestação do Tribunal, sob pena de supressão de instância. Assim, não há que se falar em ato ilegal passível de sustação na via do Habeas Corpus preventivo. 



    Nota-se que não se sabe, ainda, se o executado concordará ou não com o futuro débito apurado, ou se apresentará, inclusive, justificativa que deverá ser apreciada, a ensejar, se for o caso, designação de audiência de tentativa de conciliação pela MMª. Juíza. 



    Em suma, é prematura qualquer deliberação acerca da ilegalidade de prisão que ainda não existe e nem há indícios de que venha a ser decretada. 



    Não posso deixar de manifestar estranheza quanto ao fato de a impetrante ser a genitora do paciente. 



    A impetrante se encontra sob curatela do próprio filho e paciente, advogado militante, que a represente no presente mandamus. 



    Parece não fazer o menor sentido que curatelada impetre habeas corpus representada por seu curador, para obter ordem que visa exatamente beneficiá-lo, na qualidade de paciente e advogado militante. 



    Em suma, nenhuma ilegalidade se vislumbra das decisões judiciais que visam, em última análise, o recebimento de crédito alimentar devido à filha menor, conforme autoriza a legislação processual civil vigente. 



    Não há no momento qualquer restrição ou ameaça ao direito de ir e vir do paciente a justificar a impetração da ordem de habeas corpus’ (e-STJ fls. 31/32 – grifou-se). 



    Impõe-se anotar que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o habeas corpus não é instrumento viável para reapreciar decisão singular de desembargador expedida em habeas corpus ou agravo de instrumento, sob pena de usurpação de instância: (...)



    Aliás, tal entendimento está sintetizado na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que denega a liminar em outro habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, salvo excepcionalíssimas hipóteses de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. Como se depreende dos autos, a decisão objeto do presente writ desafiava recurso específico. A propósito, o seguinte precedente: (...)



    Não bastasse isso, não se colhe dos autos nada que justifique a concessão da ordem pretendida de forma preventiva, seja porque não há ilegalidade verificada, seja porque as confusas alegações do impetrante além demandarem dilação probatória que não se coaduna com a via eleita não se revelam justificadoras de sua exoneração da obrigação de pagar alimentos a sua filha menor. 



    Em outras palavras, não o eximem da obrigação alimentar o atual estado de saúde de sua própria genitora, o fato de ter ele ingressado com pedido revisional ou de exoneração da verba e, menos ainda, a eventual boa condição econômico-financeira da mãe da alimentanda. 



    Some-se, a tudo isso, a constatação da Corte de origem de que a magistrada de primeiro grau, responsável pelo processamento e julgamento da execução promovida em desfavor do paciente, não ter proferido, pelo menos a partir do que até aqui se infere dos autos, nenhuma decisão que indique a ameaça concreta ao direito de ir deste. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 3).



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante assevera ser caso de relativização da aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, afirmando que “estão sendo colocad[a] em jogo a SOBREVIVÊNCIA de uma Senhora Curatelada de 83 (oitenta e três) anos com Mal de Alzheimer [a] qual tem em seu filho como Curador e depende do mesmo para TUDO”.



    Relata que o paciente ingressou com ação revisional de alimentos e “portanto a suspensão dos alimentos restou devidamente perfectibilizada somente com a propositura das Ações. O paciente já teve Acidente Vascular Cerebral, como comprova Atestado Médico, anexo aos autos”, sendo que sua genitora “é CURATELADA, sofre de MAL DE ALZHEIMER e a única pessoa que pode acompanhá-la é o seu FILHO e CURADOR, no caso o PACIENTE”.



    Anota que “o paciente [se encontra] enfrentando dificuldades financeiras, já sofreu Acidente Vascular Cerebral e sua Mãe, ao qual é CURADOR, sofre de ALZHEIMER e em iminente perigo de ser preso em decorrência de dívida alimentar a ser discutida. Logo, verifica-se que a eventual prisão do aqui paciente, não vai ser medida justificável para atingir o fim necessário, que é garantir a sobrevida da credora, especialmente porque ela, comprovadamente é EMPRESÁRIA, é BILIONÁRIA, viajou recentemente para a ITÁLIA com a MENOR em período escolar. Trata-se, portanto, de uma senhora de 43 anos, jovem e saudável, que transparece uma bela presença, o que demonstra que, de fato, não se encontra, neste momento, em situação de risco de vida que justificaria o emprego da técnica da prisão”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata expedição de contramandado de prisão em face de ALEXANDRE DE SOUZA HERNANDES e que se o faça que seja na forma de PRISÃO DOMICILIAR para cuidar de sua enferma Mãe de 83 (oitenta e três) anos acometida do MAL DE ALZHEIMER e CURATELADA. 
b) oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria Geral da República como regular prosseguimento do feito; c) conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para evitar a constrição prisional do paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!”



    3. Em 21.9.2023, foi deferida medida liminar “tão somente para suspender o cumprimento do decreto prisional expedido contra o paciente, em 29.8.2023, no Processo n. 1004824-07.2023.8.26.0704, da Segunda Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional XV – Butantã/SP, até o julgamento de mérito da presente impetração” (doc. 7).



    4. A juíza processante prestou informações, nestes termos:



    “Em relação às questões mencionadas na r. decisão proferida por Vossa Excelência, é necessário, inicialmente, destacar que, na justificativa apresentada, o ora paciente limitou-se a afirmar, ao final de sua peça de defesa, ser curador provisório de sua mãe, ora impetrante, nada tendo sido afirmado no sentido de ser ela dependente dele ‘para tudo’ (fls. 45/55). 



    Além disso, os documentos que instruíram a justificativa revelavam que a impetrante reside em endereço diverso do do paciente (fls. 61) e que ela não necessita de internação domiciliar, com cuidados considerados como básicos ‘podendo realizar acompanhamento em rede’, ‘visto deambular e sair de sua residência para outras atividades de vida diária’ (fls. 156/158). 



    Ademais, o paciente anexou extratos de conversas com seu irmão, nas quais este afirma não confiar nele como curador de sua mãe (fls. 310/313). 



    De outro lado, tem-se a credora da obrigação alimentar, que tem treze anos de idade e não conta com o auxílio paterno para prover o seu sustento e que busca, através da prisão civil do devedor, a satisfação de seu crédito . 



    Em face dessas razões, decidiu-se pelo decreto da prisão civil do devedor, ora paciente” (doc. 15).



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 30).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Quando do deferimento da medida liminar, assentou-se 
verificar-se, na espécie, urgência qualificada a justificar o afastamento da Súmula n. 691/STF. Consta na decisão:



    “3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se demonstra na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a comprovação de ilegalidade manifesta na espécie, é de se anotar que, depois da decisão judicial impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio decisão da magistrada processante da ação de alimentos, decretando a prisão civil do paciente por trinta dias (e-doc. 4).



    6. Tem-se, portanto, que os fundamentos da recente decisão pela qual decretada a custódia do paciente não foram analisados pelo Tribunal de origem ou pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitaram ao exame da questão nos exatos termos dos habeas corpus preventivos impetrados naqueles Tribunais.



    7. Assim, o exame per saltum por este Supremo Tribunal sobre o mérito da fundamentação adotada para a decretação da prisão, considerada a superveniência do decreto impugnado, representaria dupla supressão de instâncias, incabível em habeas corpus.



    8. Entretanto, tem-se urgência qualificada demonstrada no presente habeas. A magistrada da Segunda Vara da Família e Sucessões do Butantã/SP decretou a prisão civil em desfavor do paciente, pelo inadimplemento de pensão alimentícia, com os seguintes fundamentos:



    ‘No mérito, rejeito a justificativa apresentada. 



    Com efeito, ao executado foi dada a oportunidade de efetuar o pagamento do débito, comprovar que o fez ou justificar os motivos pelos quais deixou de fazê-lo. 



    Como é cediço, em se tratando de execução de alimentos, o devedor não tem somente o ônus de alegar, mas também de provar sua impossibilidade de arcar com o débito exequendo, sob pena de ser refutada sua escusa (Nesse sentido, ARAKEN DE ASSIS, ‘Da Execução de Alimentos e Prisão do Devedor’, 3º edição, São Paulo, Ed. RT, p. 157). 



    No caso em tela, o executado cingiu-se a afirmar que está enfrentando dificuldades financeiras e que não reúne condição de arcar com o encargo alimentar. Ocorre que as dificuldades financeiras relatadas pelo executado não foram suficientemente demonstradas e tais alegações não indicam que ele esteja efetivamente impossibilitado de cumprir com a obrigação alimentar, requisito necessário para o acolhimento da justificativa.



    As causas apresentadas pelo executado são insuficientes para isentá-lo do pagamento do valor em pecúnia da pensão alimentícia devida aos exequentes. 



    O conteúdo da defesa do executado se confunde com matéria a ser analisada em sede de ação revisional de alimentos e não afasta a exigibilidade, liquidez e certeza do título executivo que embasa a presente execução. 



    Não bastasse isso, inexiste qualquer depósito judicial realizado nestes autos (fls. 2841), ao contrário do que afirmou o executado. Cabe ao executado providenciar o pagamento integral de sua dívida, depositando a quantia apontada nos autos, sendo de todo descabido os pedidos de fls. 2842 e 2954. 



    Importante destacar que o executado contrariou a verdade de fatos ao afirmar que a exequente possui nacionalidade húngara e é empresária, quando, em verdade, a exequente tem doze anos de idade e possui nacionalidade brasileira e claramente não exerce qualquer atividade profissional, considerando ainda o intenso peticionamento (onze petições com milhares de documentos juntados de forma desordenada em um mês – o processo conta com 3013 folhas nesta data), criando embaraços ao andamento do processo; a arguição de suspeição desta magistrada e do Promotor de Justiça como sucedâneo recursal, incidentes evidentemente protelatórios e que causam verdadeiro tumulto processual. (...)



    Ante o exposto, REJEITO a justificativa do devedor e DECRETO-LHE a prisão civil por 30 (trinta) dias. Expeça-se o competente mandado de prisão em seu desfavor, observado o valor atual do débito de R$ 24.958,33 (fls. 2679). 



    Por fim, rejeito o pedido de prisão domiciliar. O fato de ser o executado curador de sua mãe não lhe garante a concessão de privilégio incompatível com o caráter coercitivo da medida. 



    Int’ (e-doc. 4). 



    9. A alegação deduzida na inicial da presente impetração de que o valor devido da pensão alimentícia seria desproporcional e que a beneficiária desse valor seria jovem, ‘bilionária’, podendo trabalhar, além de refutada pelo decreto prisional, deverá ser objeto de detida apreciação no exame de mérito do pedido de revisão de alimentos.



    10. O que se há de enfatizar no caso, entretanto, é a comprovação de condição peculiaridade a justificar a atuação imediata deste Supremo Tribunal, impondo-se o deferimento de medida acautelatória, apenas para suspender a decretação da prisão por débito alimentar até o julgamento de mérito desta impetração, após as informações a serem prestadas pela magistrada processante.



    11. Narra-se na inicial que o paciente não somente seria o representante legal como também o curador e único responsável pelos cuidados de sua genitora de 87 anos, que padece do ‘mal de Alzheimer’, que dele dependeria ‘para tudo’.



    É certo que para comprovar o alegado a defesa junta ‘parecer médico’, no qual, embora se identifique como subscritor o médico ‘Paulo Toledo Machado Filho – CRM 37.151’, não consta assinatura ou qualquer tipo de autenticação digital daquele especialista (doc. 2). Mas nesse parecer se confirma o estado clínico da genitora do paciente, emitindo-se até mesmo informação de que os cuidados individuais não seriam suficientes para atender às necessidades da idosa, sendo necessária a internação em ‘casa de repouso’, para o que haver alguém em condições de responder por tudo isso se faz mister. Extrai-se da referida peça:



    ‘Paciente apresentando importante comprometimento cognitivo decorrente de doença degenerativa insidiosa do sistema nervoso (Doença de Alzheimer) e simultaneamente, perda de mobilidade decorrente de doença osteoarticular grave, estando sujeita a quedas, o que implica na necessidade de apoio clínico e acompanhamento e cuidados constantes e permanentes, pertinentes à segurança, alimentação e higiene, tornando-se imprescindível o encaminhamento urgente da paciente para internação em casa de repouso para idosos de longa permanência’ (fl. 3, doc. 2).



    12. Se, de uma parte, como consignado pela magistrada processante, ‘o fato de ser o executado curador de sua mãe não lhe garante a concessão de privilégio incompatível com o caráter coercitivo da medida’, de outra, a circunstância de ser o paciente o único responsável pela idosa de 87 anos, com necessidade de cuidados permanentes e com doença cognitiva degenerativa, traz à discussão outros elementos necessários de serem objeto de serem incluídos para desate da causa.



    Com base no princípio da dignidade humana, a Constituição da República, em seu Capítulo VII do Título VIII, não se limita a atribuir aos pais o dever de assistência aos filhos menores, como também impõe, no mesmo dispositivo (art. 229), aos filhos maiores ‘o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade’.



    13. Esse o quadro, antes de decretara a prisão do paciente por dívida alimentar mostra-se necessário esclarecer se os cuidados de que a idosa necessita estão sendo de fato prestados diretamente pelo paciente ou se ela está sendo atendida por terceiros, em clínica especializada, por meio de ‘internação em casa de repouso de longa permanência’, como recomendado no ‘parecer médico’ juntado pela defesa. 



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico recomenda o deferimento da medida liminar, dando-se prosseguimento ao presente habeas corpus, para que, instruído com as informações prestadas pelo juízo processante, após o parecer da Procuradoria-Geral da República, seja possível deliberar com segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pelo impetrante.



    15. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida, tão somente para suspender o cumprimento do decreto prisional expedido contra o paciente, em 29.8.2023, no Processo n. 1004824-07.2023.8.26.0704, da Segunda Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional XV – Butantã/SP, até o julgamento de mérito da presente impetração” 
(doc. 7).



    7. As impressões reveladas no exame da medida liminar requerida não foram afastadas, pelas informações prestadas, nas quais constavam apenas considerações sobre a idosa residir “em endereço diverso do do paciente e que ela não necessitaria de internação domiciliar”, opinião diversa da manifestada no laudo médico juntado, agora devidamente assinado e com CRM do médico subscritor (doc. 19), no qual se informa a “necessidade de cuidados constantes e permanentes”. 



    8. Como antes mencionado, a circunstância de ser o paciente o responsável pela idosa de oitenta e sete anos, com necessidade de cuidados permanentes e com doença cognitiva degenerativa, traz à discussão outros elementos necessários ao deslinde da causa, sendo que, com base no princípio da dignidade humana, a Constituição da República, em seu Capítulo VII do Título VIII, não se limita a atribuir aos pais o dever de assistência aos filhos menores, como também impõe, no mesmo dispositivo (art. 229), aos filhos maiores “o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.



    9. Pelas singularidades do caso e considerando que o mérito da impetração ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(doc. 28), ratifico a medida liminar deferida e, no mérito, concedo a ordem apenas para suspender o cumprimento do decreto prisional expedido contra o paciente, em 29.8.2023, no Processo n. 1004824-07.2023.8.26.0704 da Segunda Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional XV – Butantã/SP, até o julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 849.068/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Oficie-se ao Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 849.068/SP encaminhando-lhe cópia da presente decisão.



    Publique-se, resguardadas a particularidades do segredo de justiça indicado neste processo.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora